Tribunal: TJDFT
Processo: 0701661-06.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.:0701661-06.2020.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANDREW FILIPE DA SILVA NOBREGA AGRAVADO: EDVALDO PEREIRA DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por andrew filipe da silva nÓbrega contra a decisão saneadora proferida na AÇÃO DE DESPEJO ajuizada por EDVALDO PEREIRA DA SILVA, in verbis: 1. Passo à análise das preliminares arguidas na contestação de Id 45783099. 2. Alega o réu, em síntese: a) nulidade da citação por edital; b) incompetência relativa deste Juízo; c) ilegitimidade ativa e ausência de interesse de agir do requerente e d) ausência da caução prevista no Art. 83 do CPC. 3. Em que pese as alegações da parte de que não foram esgotadas as tentativas de citação real, é notória a tempestividade da contestação em análise, de forma que, ainda que fosse nula a citação ficta, o seu comparecimento espontâneo, amparado por advogado, supriu eventual vício porventura existente no ato citatório. 4. Desta feita, ausente qualquer prejuízo à parte quanto à forma que se deu a contagem de prazo, haja vista que, tempestivamente, apresentou a impugnação. 5. No que tange à alegada incompetência deste Juízo, dispõe a legislação especial que é competente para conhecer e julgar as ações de despejo o foro do lugar da situação do imóvel (Art. 58, II da Lei 8.245/91). Desta feita, haja vista que o imóvel objeto da lide situa-se no “SIA – Trecho 07”, há de se observar o Art. 2o, §Único da Resolução no 15 de 04 de Novembro de 2014, o qual prevê que a região administrativa do SIA (RA XXIX) é compreendida na Circunscrição Judiciária de Brasília. 6. Ante o exposto, não há que se falar em incompetência deste Juízo, motivo pelo qual rejeito a preliminar. 7. No que tange à alegada ilegitimidade do autor, o réu alega, em síntese, que o autor pleiteia vantagem sobre espaço que não é de sua propriedade, acarretando também a ausência de interesse de agir. 8. O contrato de locação não exige que o locador seja proprietário do imóvel. O autor alega ser locador, logo, tem interesse de agir. O aprofundamento da análise da relação jurídica estabelecida entre as parte adentra o mérito. Rejeito, portanto, a preliminar de ilegitimidade.. 9. Em relação à ausência da caução prevista no Art. 83 do CPC, verifico que, de fato, o autor apresenta como endereço um logradouro nos Estados Unidos. Apesar das alegações proferidas em réplica de que reside em endereço nesta cidade e de que possui bens imóveis hábeis a arcar com eventual sucumbência, não há nos autos provas documentais capazes de dispensar a caução prevista no referido Artigo. 10. Assim sendo, conforme preceitua o Art. 10 do CPC, concedo ao autor o prazo de 10 (dez) dias para comprovar a sua residência no país ou, se for o caso, a presença de bens imóveis hábeis a assegurar o ônus de uma eventual sucumbência. O Agravante sustenta que o Agravado é parte ilegítima para a causa e não tem interesse de agir, uma vez que provou a propriedade ou justo título da área. Requer a concessão de efeito suspensivo e, ao final, a reforma da decisão agravada para acolher as preliminares e extinguir o feito. Preparo recolhido (fls. 1/3 ID 13878962). É o relatório. Decido. A decisão agravada não se insere no catálogo exaustivo do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, mesmo numa leitura expansiva das hipóteses temáticas nele compreendidas. Decisão sobre interesse processual e legitimidade para a causa só autoriza a interposição de agravo de instrumento na hipótese de verificação da sua ausência, a teor do que dispõe o artigo 354, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Enfatize-se que a rejeição de arguição de carência de ação sequer tangencia o mérito da demanda, razão por que não se enquadra na hipótese de admissibilidade do agravo de instrumento talhada no inciso II do artigo 1.015 do Código de Processo Civil. A recorribilidade da decisão agravada obedece ao disposto no artigo 1.009, § 1o, do Código de Processo Civil. Ante, pois, a manifesta inadmissibilidade, nego seguimento ao presente Agravo de Instrumento nos moldes do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Publique-se. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Transitada em julgada, dê-se baixa. Publique-se. Brasília – DF, 05 de fevereiro de 2020. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator